Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735262-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: RENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONCRETO LTDA - EPP, DEUSDETE ANTONIO NOGUEIRA, MARCELO PASCOAL NOGUEIRA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ciplan Cimento Planalto S/A contra a sentença da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de Reno Indústria e Comércio de Concreto Ltda. EPP, Deusdete Antônio Nogueira e Marcelo Pascoal Nogueira, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse processual (CPC, art. 485, IV c/c art. 771, parágrafo único – ID no 30854286). 2. Homologo a desistência (ID no 32053939) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO